Tribunal: TJDFT
Processo: 0001076-21.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ESTADO DE NECESSIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a configuração da excludente de ilicitude de estado de necessidade devem estar demonstrados o perigo atual e a inexigibilidade de comportamento diverso.

2. Recurso conhecido e desprovido.